Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007999-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação ordinária ajuizada por MARIA VANDERLI MIRANDA DE SOUZA MOTA, determinando a liberação de saldo bancário e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão do encerramento unilateral e abrupto de conta bancária sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição financeira e sua responsabilidade sobre eventuais prejuízos decorrentes da ausência de notificação prévia adequada.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a autora como consumidora e o banco como fornecedor de serviços.

4. A instituição financeira não observou o prazo mínimo de 30 dias para notificação prévia estabelecido nas Resoluções BACEN nº 3.211/2004 e nº 4.753/19, tendo encerrado a conta apenas 13 dias após o envio da correspondência.

5. Não restou comprovada a regularidade da notificação, considerando que o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa e não há certeza sobre o conteúdo da correspondência enviada.

6. O encerramento abrupto de conta bancária sem notificação adequada caracteriza falha na prestação de serviço e viola os princípios da transparência e informação nas relações consumeristas.

7. O dano moral restou configurado in re ipsa, considerando os transtornos, aflições e insegurança financeira causados à consumidora microempreendedora individual.

8. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e aos princípios compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007999-78.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

ITAÚ UNIBANCO
S.A.

e apelad
a

MARIA VANDELI MIRANDA DE SOUZA MOTA

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR P
ROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.